Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-18.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001212-18.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANUBIA APARECIDA BAPTISTA SILVA Advogado(s): MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADMISSÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SOB A ÉGIDE DA CLT. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME ESTATUTÁRIO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 382 DA SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR TRABALHO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA EM PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO BIENAL CONTADO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE SERVIDORES PERMANENTES (REGIME ESTATUTÁRIO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS de 08/2008 até 22/12/2015. 2. Antes de seguir, é incontroverso nos autos (art. 374, III, do CPC) que o Município de Ilhéus editou a Lei Municipal n. 3.760/15, que procedeu a alteração do regime jurídico do cargo da parte Apelante de celetista para estatutário, a partir do dia 23/12/2015. 3. Neste ponto, oportuno ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a regência das normas que estruturam o regime estatutário, por ter caráter administrativo, afasta a obrigatoriedade de depósitos de FGTS que está relacionada aos vínculos celetistas (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000349-89.2014.8.05.0133, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 12/03/2019 ) 4. Firmadas as premissas de cognição, infere-se que a partir de 23/12/2015, com o encerramento do contrato de trabalho e integração ao quadro de servidores permanentes (regime estatutário), iniciou-se para parte Apelante o prazo prescricional bienal para cobrar o recolhimento do FGTS, atinente ao período em que seu vínculo de trabalho era de natureza celetista, nos termos do Enunciado n. 382 da Súmula do Tribunal Superior Trabalho segundo o qual “A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime”, entendimento este acolhido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA - APL: 00010702620148050138, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021) 5. Nesse sentido, considerando que a parte Apelante pleiteia o pagamento de diferenças a título de depósitos de FGTS de 08/2008 até 22/12/2015, conclui-se que a prescrição encontrou seu termo consumativo, por força do prazo bienal, 23/12/2017. 6. Forte no exposto, tendo transcorrido mais de 02 (dois) anos entre a data da entrada em vigor da Lei Municipal que efetivou o regime estatutário (23/12/2015) e a data de propositura da ação originária (11/09/2018 - ID n. 68460331), há que se reconhecer a consumação da prescrição do crédito que consubstancia a pretensão veiculada através do processo de origem, impondo-se, por isso mesmo, o desprovimento do Recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 8001212-18.2022.8.05.0103, figurando como parte Apelante DANUBIA APARECIDA BAPTISTA SILVA, e como parte Apelada MUNICIPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR